Tribunal: TJSP
Processo: 2180580-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ção das custas no prazo de quinze dias, contados da intimação para cumprimento deste julgado, com juntada da documentação comprobatória do valor em questão, sob as pena de cancelamento da distribuição.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Na espécie, descabe deliberar sobre o deferimento ou indeferimento da liminar de reintegração de posse, inicialmente não concedida, independentemente da realização da audiência de justificação prevista no art. 562, do CPC/2015, ainda mais quando requerida na inicial, uma vez que as alegações da parte agravante, no sentido de que não transmitiu a posse do imóvel às partes agravadas, que ocupam o bem sem justo título, em situação em que a ré declinou que não existia contrato de locação podem ser esclarecidas pela prova testemunhal produzida em audiência de justificação – Reforma da r. decisão agravada para determinar que o pedido de suspensão da liminar de reintegração anteriormente deferida seja apreciado e decidido, após a realização de audiência de justificação, precedida de regular intimação dos réus, a fim de permitir à parte autora a produção de prova oral dos pressupostos necessários para a concessão da liminar, concedendo a ela a oportunidade para arrolar testemunhas.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180580-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

01/03/2021

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – retificação, de ofício, pelo MM Juízo da causa, do valor atribuído à causa – para o julgamento da apelação revela-se inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do

Ementa:
VALOR DA CAUSA – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – retificação, de ofício, pelo MM Juízo da causa, do valor atribuído à causa – para o julgamento da apelação revela-se inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada - Como, (a) não se justifica a fixação do valor do imóvel em ação de reintegração de posse, uma vez que que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade; e (b) na espécie, o valor de R$5.000,00 atribuído à causa pela parte autora agravante em ação objetivando a reintegração de posse de imóvel, constituído pelas moradias ali identificadas como "casas 03 e 04" construídas em parte de terreno com área total de 136,80 m2, nesta cidade de São Paulo/SP, não se mostra razoável ao conteúdo da demanda, (c) a solução é reforma das r.r. decisões agravadas, para fixar o valor da causa em 1/3 do valor venal do imóvel objeto da ação, cabendo à parte autora providenciar a complementação das custas no prazo de quinze dias, contados da intimação para cumprimento deste julgado, com juntada da documentação comprobatória do valor em questão, sob as pena de cancelamento da distribuição.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Na espécie, descabe deliberar sobre o deferimento ou indeferimento da liminar de reintegração de posse, inicialmente não concedida, independentemente da realização da audiência de justificação prevista no art. 562, do CPC/2015, ainda mais quando requerida na inicial, uma vez que as alegações da parte agravante, no sentido de que não transmitiu a posse do imóvel às partes agravadas, que ocupam o bem sem justo título, em situação em que a ré declinou que não existia contrato de locação podem ser esclarecidas pela prova testemunhal produzida em audiência de justificação – Reforma da r. decisão agravada para determinar que o pedido de suspensão da liminar de reintegração anteriormente deferida seja apreciado e decidido, após a realização de audiência de justificação, precedida de regular intimação dos réus, a fim de permitir à parte autora a produção de prova oral dos pressupostos necessários para a concessão da liminar, concedendo a ela a oportunidade para arrolar testemunhas.
Recurso provido, em parte.